Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-34.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – À luz das matrículas de no 14.868, 19.378, 19.379 e 12.136, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Andradina, verifica-se que os imóveis litigiosos são de propriedade dos autores – Ainda que o MM. Juízo "a quo" tenha ciência sobre eventual celebração de venda e compra dos bens com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada pelo requerido, cumpre

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – À luz das matrículas de no 14.868, 19.378, 19.379 e 12.136, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Andradina, verifica-se que os imóveis litigiosos são de propriedade dos autores – Ainda que o MM. Juízo "a quo" tenha ciência sobre eventual celebração de venda e compra dos bens com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada pelo requerido, cumpre salientar que referido contrato não foi devidamente averbado nas respectivas matrículas, de sorte que não há que falar em transferência de domínio – Artigo 1227, do Código Civil - Cumpre salientar, ainda, que a verificação do melhor direito sobre a posse das coisas controvertidas deverá ser objeto de análise sobre o crivo do contraditório – Descabimento da extinção liminar do feito – Recurso a que se dá provimento.